Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-12.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000091-12.2021.8.11.9005
Parte impetrante: PAULO VICTOR MIRANDA MACIEL e PAMELA DO NASCIMENTO DIAS
Litisconsorte passivo necessário: GOL LINHAS AÉREAS S/A.
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1017521-57.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de concessão de benefício da Justiça Gratuita, desprovido de razoável prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais.
Com efeito, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante apresentou como prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas recursais, extrato de sua situação fiscal perante a Receita Federal, bem como de despesas cotidianas, o que impossibilita, tanto o Juízo Monocrático, quanto este Relator, aferir sobre as suas reais condições financeiras, notadamente, porque a parte impetrante, tanto na petição inicial da demanda judicial principal, quanto na exordial do presente mandamus, não indica qual a atividade profissional exercida, limitando-se, apenas, a indicar a qualificação de nacionalidade e condição de noivado, o que não satisfaz a exigência de elementos probatórios da receita mensal auferida.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator